Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-84.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701482-84.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISRAELI RODRIGUES NUNES APELADO: CONDOMINIO BURITI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por DISRAELI RODRIGUES NUNES em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos dos Embargos à Execução no 0701482-84.2021.8.07.0017, acolheu parcialmente os pedidos autorais e, além disso, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformada, a parte embargante interpôs Apelação Cível de ID 34690164 alegando a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, em seu apelo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimada para se manifestar sobre a irregularidade do procedimento adotado para realização do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 34746277), o apelante assentiu quanto à incorreção e deduziu novo pedido em petição de ID 35161058. Em suas razões, sustenta que a cobrança de condomínio relativa a período anterior à entrega das chaves é indevida, razão pela qual deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação, tendo em vista a demonstração da probabilidade do direito vindicado, já acolhido em julgados deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça, além do risco de dano consistente no cumprimento da sentença proferida, com a realização de atos executórios em desfavor do apelante. É o relatório. DECIDO. O apelante sustenta a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, evitando-se o cumprimento indevido da sentença que acolheu apenas parcialmente os embargos à execução opostos. Interposta a Apelação Cível, esta, em regra, será recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil excepciona as hipóteses em que a sentença poderá imediatamente produzir os seus efeitos, ou seja, a apelação interposta será recebida somente em seu efeito devolutivo. Senão, vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (destaquei) Sendo assim, em relação à parte dos pedidos do embargante que não foram acolhidos na sentença, deve ser reconhecida sua imediata exigibilidade, caso não sobrevenha decisão expressa de suspensão. Por seu turno, os §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo legal determinam que: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da leitura do mencionado dispositivo legal, observa-se que poderá ser requerido o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses excepcionais. Para tanto, o apelante deverá demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, estão presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida. A parcela da dívida embargada se refere às taxas condominiais não pagas do período de janeiro a março de 2017, e levando-se em conta que o embargante, ora apelante, somente tomou posse no imóvel na data de 17/03/2017, conforme documento de entrega das chaves acostado ao ID 34690132, ele não pode ser responsabilizado pelo pagamento da obrigação. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DA POSSE EFETIVA DO BEM. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.345.331/RS (TEMA 886). IRDR 2016.00.2.034904-4. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. 2 - Conforme definido pelo STJ no Recurso Especial repetitivo no 1.345.331/RS, "o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação". 3 - "A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, pois também irradiam efeitos jurídicos (Lei no 4.591/64, art. 9o), mas, considerando que somente com a entrega das chaves é que o adquirente passara a ter a efetiva posse do imóvel, restando legitimado a exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, sua responsabilidade pelas parcelas condominiais deve ser pautada por esse fato." (Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174). 4 - Constatado que parte dos débitos condominiais cobrados se refere a período anterior à imissão na posse do imóvel, devem ser decotados da condenação os respectivos valores. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. (Acórdão 1375719, 07021598520198070017, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, presente a probabilidade do direito e o risco de dano, consistente no cumprimento da sentença e a realização de atos expropriatórios em desfavor do apelante, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 11 de maio de 2022 18:58:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador